Tribunal: TJDFT
Processo: 0757235-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0757235-92.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: IVAN PEREIRA DE SOUZA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 58552551, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, situação que ensejou a interposição de agravo interno e agravo em RE direcionado ao Supremo Tribunal Federal. O agravo interno foi julgado e não provido por esta Turma Recursal (ID 611906406). O agravo em RE foi analisado pela Suprema Corte que, por sua vez, na decisão ID 69211498, determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que: "Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). (...) Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem para que proceda conforme as disposições acima consignadas (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)." Dessa forma, verifica-se que a Corte Suprema entendeu que a suposta violação está amparada exclusivamente em precedente da Corte Suprema, julgado pela sistemática de repercussão geral, não sendo possível a análise do agravo em recurso extraordinário. Assim, tendo em vista o decidido pela Suprema Corte, certifique-se eventual trânsito em julgado e remetam-se os autos ao D. Juizado de Origem. Publique-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da 3a Turma Recursal